Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-75.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Mandado de Segurança:
1000587-75.2020.811.9005
Impetrante(s):
AGEMED SAÚDE S/A
Impetrado(s):
DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA – JUIZ MEMBRO DA 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
Analisando detidamente os autos, vejo a necessidade de chamar o feito à ordem, isso porque, verifico que há um equívoco quanto à admissibilidade do presente Mandado de Segurança, devendo o mesmo ser indeferido ante a inadequação da via eleita.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Agemed Saúde S/A, em face de decisão prolatada pelo Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Juiz de Direito, membro da 1a Turma Recursal Temporária, o qual indeferiu o pedido de justiça gratuita, e determinou o recolhimento do preparo em 48 (quarenta e oito) horas, por entender que o recorrente pode arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio.
Em suas razões, alega o Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Requer “Seja concedida medida liminar, com expedição do competente ofício determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e encaminhe o Recurso Inominado protocolado nos autos de no 1015647-71.2019.8.11.0001, para a Turma Recursal competente, para apreciação do mérito recursal;”
É o relatório. Decido.
O ato questionado no presente mandado de segurança é decisão do Juiz Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida, consistente em decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido pelo recorrente, entendendo que este não faz jus ao referido benefício.
O recorrente aduz a necessidade do deferimento do benefício da gratuidade à justiça, em face da situação de crise e hipossuficiência demonstrada alhures e pelos documentos comprobatórios.
Sabe-se que a concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação do direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016, de 07 de agosto de 2009.
A Constituição da República, em seu artigo 5.o, LXIX, assegura, litteris:
"[...] conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."
Na mesma sintonia encontra-se o artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009, que assim dispõe, litteris:
“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
Pois bem. O mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, pena de se desnaturar a sua essência constitucional.
Assim, o mandado de segurança não é via idônea para afrontar ato judicial passível de recurso ou correição, nos termos do enunciado da Súmula 267, do STF. Vide:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.” (RMS 29222/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 4/10/11).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.” (RMS 27.241/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 13/8/10).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional das Turmas ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes [MS n. 25.019, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJ de 12.11.04; MS n. 23.620, Relator o Ministro SEPULVEDA PERTENCE, DJ de 18.5.01; AgR-MS n. 21.734; Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93 e AgR-MS n. 22.515, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, DJ de 4.4.97]. Agravo regimental improvido” (MS 27.915-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 25/2/10).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT QUE OPERA COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal, mormente quando a decisão atacada já transitou em julgado. Com efeito, a teor da Súmula 268/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Agravo desprovido” (MS 27.371-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 21/8/09).
A doutrina, de igual modo, tem o mesmo entendimento sobre o assunto:
“Inadmissível é o mandado de segurança como substitutivo do recurso próprio, pois por ele não se reforma a decisão impugnada, mas apenas se obtém a sustação de seus efeitos lesivos ao direito líquido e certo do impetrante, até a revisão do julgado no recurso cabível” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 41)
Friso novamente que o presente mandamus, fora impetrado contra decisão proferida pelo relator desta Turma Recursal, assim, conforme previsto no art. 1021, do Código de Processo Civil o recurso cabível para tanto, é o Agravo Interno, senão vejamos:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
Quanto as regras do regimento interno, anote-se, por oportuno que, nos termos do artigo 134-A do Regimento Interno deste Tribunal, em hipóteses como a presente, o recurso cabível contra decisão proferida pelo relator será o Agravo Interno. Vide:
Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.
(...)
Dessa forma, não concordando o impetrante com os fundamentos da decisão, deveria ter interposto o recurso cabível, qual seja, agravo interno, a fim de ensejar o pronunciamento pelo Colegiado acerca da hipossuficiência alegada e o deferimento do benefício da justiça gratuita, sendo, portanto, incabível a ação mandamental, consoante o teor da Súmula n.o 267/STF (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”).
Em caso semelhante ao presente:
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO-CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PASSÍVEL DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO IMPROVIDO. Não merece prosperar o pedido de reforma de acórdão, prolatado em agravo regimental pelo Superior Tribunal de Justiça, mantenedor da decisão agravada, a qual negara seguimento ao mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática de ministro, passível de recurso próprio. Súmula 267 desta Corte. Recurso improvido” (RMS 27.071, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 3/6/05).
Nessa toada, comungo do entendimento de que carecem o impetrante de interesse processual, tendo em vista que o acesso elegido para deduzir sua pretensão é inadequado.
Ante o exposto, restando incabível a impetração de Mandado de Segurança, INDEFIRO a inicial da presente ação, com fulcro no art. 10 da Lei n.o 12.016/2009, consequentemente, revogo e torno sem efeito a decisão de ID. 58224989.
Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator